Tribunal: STF
Processo: ARE 1412636
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe, que julgou improcedente a Revisão Criminal n. 0002388-05.2020.8.25.0000 (202000107438).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 56).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 61).



    O agravante sustenta que “O objeto do presente recurso extraordinário visa, em suma, examinar o necessário: a) Afastamento da condenação do Promovido pelo art. 16, caput, Lei 10.628/03, por ferir o princípio da consunção (bis in idem), uma vez que já resta a figura do roubo qualificado pela arma de fogo uma vez que o Recorrente preenche todos os requisitos legais; b) Afastamento da combinação do crime do art. 288, parágrafo único, CP, com o roubo qualificado por arma de fogo e concurso de agente, por incorrer também em bis in idem, haja vista que apesar de suas autonomias, da diversidade do objeto jurídico, o núcleo do tipo penal dos crimes em comento é o mesmo; c) Afastamento da regra do concurso material de crime, aplicando, por conseguinte, a prevista no art. 71, CP (crime continuado) conforme o tratamento dispensado ao corréu” (fl. 7, e-doc. 66). 



    Alega não haver necessidade de reexame de fatos e provas (fls. 8-10, e-doc. 66). 



    Ressalta que, na sentença condenatória objeto da revisão criminal, teriam sido afrontados “vários preceitos e princípios constitucionais, no entanto, tais violações foram acertadamente sanadas, quando do julgamento da Apelação criminal nº 0326/2010 (201000305127 - Co-Denunciado LUZINÁRIO VALERIANO CAVALCANTE), fls. 29/81 dos autos materializados desta revisão criminal” (fl. 12, e-doc. 66). 



    Enfatiza que “O Juiz sentenciante entendeu pela condenação do Agravante no crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo cumulado materialmente com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, configurando assim, bis in idem” (fl. 14, e-doc. 66).



    Menciona que “o princípio da consunção ou absorção, o qual é utilizado quando o resultado é alcançado através do cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no entanto, por questões de justiça e proporcionalidade da pena, ser punido apenas por um delito” (fl. 15, e-doc. 66).



    Anota que, “no caso do corréu Luzinário Valeriano Cavalcante, foram encontradas armas de fogo em sua casa e, mesmo assim, com razão, foi absolvido do crime de porte de arma de fogo, vez que não restou comprovada a materialidade do delito. Com o Agravante, não há como ser diferente” (fl. 17, e-doc. 66). 



     Defende que “O princípio ne bis in idem supramencionado também se amolda perfeitamente à condenação do Agravante ao crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes cumulado ao crime de quadrilha qualificado, quando o bando é armado” (fl. 18, e-doc. 66). 



    Argumenta que “o afastamento das majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes é medida que se impõe por integrar o fato típico pertencente ao crime de quadrilha armada” (fl. 19, e-doc. 66). 



    Assevera tratar-se de crime continuado, pois, “em um curto espaço de tempo de apenas um mês, houve as práticas dos delitos apontados na exordial denúncia, com semelhante modus operandi, supostamente com os mesmos agentes” (fl. 21, e-doc. 66). 



    Assinala que, “Em relação à pena-base do Agravante, observa-se que não houve uma análise em separado das circunstâncias judiciais, o que torna um obstáculo para o princípio da ampla defesa, uma vez que o Magistrado singular não faz distinção alguma entre os Sentenciados e suas circunstâncias judiciais, descrevendo-as aleatoriamente, respingando em todos” (fls. 22-23, e-doc. 66). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar o conceito de repercussão geral, mas não demonstrou a aplicação na espécie vertente (fls. 5-7, e-doc. 56).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, especialmente quando os temas de repercussão mencionados pelo agravante tratam de assuntos diferentes dos trazidos no recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de ofensa direta à Constituição deveria ser superado. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora